Tribunal: TCU
Processo: 008.379/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho proferido nos autos do processo de acompanhamento da gestão do passivo das prestações de contas dos recursos repassados para o fomento de projetos culturais mediante mecanismos de renúncia fiscal previstos na Lei 8.313/1991  conhecida como Lei Rouanet ou Lei de Incentivo à Cultura (LIC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que, no presente momento, tratam de agravo interposto pela Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral da União (AGU) junto ao Ministério do Turismo em face da decisão proferida à Peça 330, ao apreciar o processo de acompanhamento sobre a gestão do passivo processual na análise das prestações de contas pela Secretaria Especial da Cultura (Secult) no Ministério do Turismo (MTur); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente agravo oposto pela Consultoria Jurídica da Advocacia-Geral da União (AGU) junto ao Ministério do Turismo em face do Despacho acostado à Peça 330, nos termos do art. 278, § 2o, do RITCU, para negar-lhe no mérito, contudo, o eventual provimento, deixando de receber o expediente acostado à Peça 359 em face da superveniente desistência do pedido, sem prejuízo de parabenizar a AGU pela sua contínua atividade no sentido de buscar contribuir para o eventual aperfeiçoamento das deliberações do TCU; 9.2. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à ora agravante e à Secretaria Especial da Cultura, para ciência; e 9.3. promover o célere prosseguimento do presente feito.